Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OU METAINDIVIDUAL E DE QUESTÃO REFERENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. A hipótese consiste em avaliar a competência para o processamento e julgamento da demanda em curso nos autos do processo no 0703847-11.2021.8.07.0018, originado pelo ajuizamento de ação de usucapião.

2. A demanda aludida se refere à aquisição originária de propriedade de área regularizada entre dois particulares, não sendo objeto da aludida ação eventual destinação do imóvel ou outras circunstâncias relacionadas ao meio ambiente ou à questão fundiária.

3. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é funcional, espécie do gênero "em razão da matéria", tratando-se de hipótese de atribuição absoluta de limites de atuação das unidades jurisdicionais, nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (no 11.697/2008).

4. Nos termo do art. 3o da Resolução no 3/2009, deste Egrégio Tribunal de Justiça, as varas cíveis são as competentes para o julgamento das ações petitórias e possessórias entre particulares, que não tenham reflexos ambientais ou não envolvam interesse público. 4.1. Á vista da ausência de interesse público ou metaindividual, deve ser afastada a competência da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do aludido artigo.

5. Agravo conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da Vara Cível de Planaltina.